Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701381-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA BENEDITA GOMES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALVA BENEDITA GOMES DA CRUZ, visando à antecipação da tutela em razão do indeferimento da medida na origem. Em síntese, postula que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, ou de incluir seu nome em dívida ativa, até julgamento final da demanda. Alega a agravante ter sido surpreendida com a informação de que seriam descontados de seu contracheque os valores recebidos a título de TIDEM referentes ao período de 01/04/2001 a 30/10/2007. Afirma já ter se operado a decadência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que foi notificada a devolver valores que teria recebido, em tese, indevidamente, relativos à TIDEM. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao requerido que se abstenha de proceder aos descontos em folha. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que os documentos juntados aos autos não permitem um mínimo de juízo de probabilidade acerca da legitimidade ou não do recebimento do benefício pelo período indicado na inicial. Aliás, a própria petição inicial dá a entender que no período em que percebeu o benefício, a parte autora tinha outro vínculo empregatício. Além disso, inexistem, nos autos, quaisquer elementos indicativos de que a administração tenha procedido com descontos no contracheque da parte autora à sua revelia ou que esteja prestes a adotar outras providências para a cobrança do débito. De toda forma, inexiste, nos autos, qualquer elemento, ainda que indiciário, a indicar que o réu esteja prestes a adotar providências para a cobrança do valor. Inclusive, a parte demandante expressamente informou que em 2016 a administração iniciou os contatos com vistas a buscar o ressarcimento. Ora, se desde 2016 o réu não adotou qualquer ato de cobrança, judicial ou extrajudicialmente e, ainda, se inexistentes narrativa ou documentos nesse sentido no presente processo, concluo pela ausência de qualquer indício de que o Distrito Federal esteja em vias de cobrar os valores. Não há, pois, perigo de risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela provisória pretendida. Ademais, é sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a tutela de urgência. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos. A probabilidade do direito se consubstancia na previsão do art. 54, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/1999, que institui o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública anular seus próprios atos, contado da percepção do primeiro pagamento no caso de efeito patrimonial contínuo, salvo em caso de comprovada má-fé. Na hipótese dos autos, os pagamentos começaram no ano de 2001 e, da análise do processo administrativo de no 0080-006232/2016, não é possível constatar, de plano, a má-fé da parte autora quanto ao recebimento da quantia, motivo pelo qual verifico a probabilidade de se ter ocorrido a decadência do direito de a Administração Pública rever o ato. Destaco, ainda, que a medida pleiteada é reversível, pois, em caso de futura revogação da decisão, o Distrito Federal poderá exigir da parte autora os valores discutidos. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, pois, havendo descontos no contracheque da parte autora, ela terá sua renda diminuída, o que afetará diretamente na sua subsistência, sendo certa a notificação para pagamento em agosto de 2020, conforme documento de ID 131393784 dos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora ou de incluir seu nome na dívida ativa, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de TIDEM. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito